Tribunal: TJSP
Processo: 1004678-86.2023.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Alimentos
Órgão julgador: Edson Luiz de Queiróz
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
Embargos de terceiro. Penhora incidente sobre veículo do embargante por dívida alimentar de terceiro. Sentença de improcedência.
Documentos juntados nos autos demonstram que o veículo é de propriedade do embargante, mediante financiamento bancário em seu nome. Bem que não pode responder pela dívida do executado. Fato do devedor utilizar o veículo não leva ao reconhecimento de que pertence a ele,

Ementa:
Embargos de terceiro. Penhora incidente sobre veículo do embargante por dívida alimentar de terceiro. Sentença de improcedência.
Documentos juntados nos autos demonstram que o veículo é de propriedade do embargante, mediante financiamento bancário em seu nome. Bem que não pode responder pela dívida do executado. Fato do devedor utilizar o veículo não leva ao reconhecimento de que pertence a ele, havendo prova documental de propriedade do embargante. Caso em que não se aplica a presunção da propriedade de bens móveis por quem exerce a posse.
Conjunto probatório não indica de forma cabal que o embargante cedeu a posse do bem ao executado com o ânimo de lhe transferir a propriedade pela tradição. Sentença reformada para julgar a ação procedente.
Sucumbência invertida, observada a concessão da justiça gratuita.
Resultado. Recurso provido.